Tribunal: TJBA
Processo: 8005876-41.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005876-41.2023.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GERENILDA SANTOS RAMOS e outros (4) Advogado(s): VITOR ALEXANDRE FERNANDES MENEZES, SANDY FERNANDES MENEZES APELADO: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFLEXOS (DANO POR RICOCHETE). LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. DIREITO AUTÔNOMO EM RELAÇÃO À VÍTIMA DIRETA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelos herdeiros de Gildecy Santos Ramos contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de indenização por danos morais reflexos, ao fundamento de ocorrência de coisa julgada material, em virtude de anterior condenação do Estado da Bahia em ação ajuizada pelo falecido. Naquela ação, pleitou-se indenização por negativa de fornecimento de tratamento domiciliar (home care). II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência ou não de coisa julgada, bem como a autonomia jurídica do dano moral por ricochete, em que familiares do falecido pleiteiam reparação por sofrimento próprio decorrente do óbito. Debate-se, ainda, a legalidade da extinção do feito sem análise do mérito e sem formação da instrução probatória. III. Razões de decidir 3. O direito à indenização por dano moral reflexo é autônomo em relação à pretensão já deduzida pelo falecido em ação própria. 4. A tríplice identidade necessária à configuração da coisa julgada (partes, causa de pedir e pedido) não se verifica, pois os autores da presente demanda não participaram da lide anterior e perseguem direito próprio. 5. A menção ao óbito na sentença anterior como agravante do sofrimento da vítima direta não configura julgamento sobre o direito dos familiares, tampouco impede nova indenização. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra a legitimidade dos herdeiros para pleitearem indenização por dano por ricochete, cuja causa de pedir é distinta da lesão vivenciada pelo falecido. 7. O julgamento de extinção sem resolução do mérito incorreu em error in procedendo, configurando cerceamento de defesa e afronta ao princípio do devido processo legal. 8. Não há maturidade da causa para julgamento imediato do mérito por esta Corte, sendo indispensável a instrução probatória para apuração do nexo causal entre a conduta estatal e o evento morte. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Autos remetidos ao juízo de origem para regular processamento. Tese de julgamento: "1. O direito à indenização por dano moral reflexo, decorrente da morte de ente querido, é autônomo e titularizado pelos familiares próximos, não se confundindo com o direito da vítima direta à reparação por sofrimento em vida. 2. A configuração de coisa julgada exige identidade entre partes, pedido e causa de pedir, o que não se verifica entre ações fundadas em danos diretos e reflexos. 3. O julgamento de mérito sem prévia instrução, em hipótese que exige apuração do nexo causal e extensão do dano, configura error in procedendo e impõe a nulidade da sentença." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, incisos V, VI, XXXV e art. 37, § 6.º; Código Civil, arts. 12, parágrafo único; 186; 927; Código de Processo Civil, arts. 337, §§ 1.º e 2.º; 485, V; 506; 1.013, § 3.º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.734.536/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24/09/2019; TJPA, Apelação Cível 0800820-94.2023.8.14.0072, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 21/10/2024, 1ª Turma de Direito Público. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO n.º 8005876-41.2023.8.05.0141, em que figuram como partes recorrentes GERENILDA SANTOS RAMOS, JORGE LUIZ SANTOS RAMOS, GABRIEL RAMOS NETO, SARA NAIANE RAMOS MEIRA E GLEISON MARCOS SANTOS RAMOS e parte recorrida o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à 1.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jequié, para regular instrução e julgamento do mérito, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG28